Tribunal: TJPA
Processo: 0006118-65.2014.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006118-65.2014.8.14.0024

RECORRENTE: CLAUDIO ALVES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE AFASTADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pelo crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, por homicídio cometido mediante golpes de arma branca, fato ocorrido no distrito do Crepurizinho. Arma foi encontrada na residência do acusado, sob o colchão, sendo ele preso no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação e violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) saber se há ausência de indícios mínimos de autoria a justificar a impronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia apresenta fundamentação suficiente, em conformidade com o art. 413 do CPP e o art. 93, IX, da CF/88.

4. Não há nulidade por identidade física do juiz quando os atos instrutórios estão devidamente documentados e não se demonstra prejuízo à defesa.

5. Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, em especial a confissão extrajudicial, os testemunhos e a apreensão da arma, justifica-se a pronúncia do acusado.

6. Eventuais dúvidas quanto à intenção do agente devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão de pronúncia que, devidamente fundamentada, indica prova da materialidade e indícios de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o exame do mérito da acusação.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 563.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Claudio Alves da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Segundo a denúncia, o recorrente teria desferido três golpes de arma branca contra a vítima, David Gomes da Silva, ocasionando-lhe a morte, fato ocorrido no distrito do Crepurizinho. Após diligências, o acusado foi encontrado em sua residência, dormindo, e com a arma do crime escondida sob seu colchão.

A defesa técnica, manejada pela Defensoria Pública, sustenta: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da identidade física do juiz, e (ii) no mérito, a impronúncia do réu, alegando ausência de prova da autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

O juízo
a quo
manteve a proferida Sentença de Pronúncia em seu inteiro teor.

A Procuradoria de Justiça, igualmente, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidades e a suficiência dos indícios de autoria e da prova da materialidade do delito.

É o relatório.

VOTO

A decisão de pronúncia, como sabido, consubstancia-se em juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, exigindo apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem exigência de certeza, própria da sentença condenatória.

A alegação de nulidade por suposto vício de fundamentação não se sustenta, haja vista que a decisão recorrida apresenta fundamentação clara e compatível com os ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 413 do CPP, analisando de forma suficiente os elementos indiciários constantes dos autos.

No tocante à alegada violação ao princípio da identidade física do juiz, não há que se falar em nulidade. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a substituição do magistrado por motivo justificado não invalida os atos decisórios, sobretudo quando há plena documentação dos atos instrutórios, não se demonstrando qualquer prejuízo à defesa (art. 563 do CPP).

No mérito, não assiste razão à pretensão absolutória da defesa. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico e pela declaração de óbito. Quanto à autoria, os indícios são robustos e suficientes para sustentar a decisão de pronúncia, sendo certo que o próprio acusado confessou, em sede policial, a prática do crime, afirmando ter desferido os golpes de punhal na vítima após desentendimento.

A retratação posterior, feita em juízo, constitui tentativa de defesa que não afasta os demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos das testemunhas presenciais e a apreensão da arma utilizada.

É imprescindível lembrar que, neste momento processual, vige o princípio do "in dubio pro societate", cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da culpabilidade ou inocência do acusado, sob pena de se usurpar sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Dessa forma, a decisão de pronúncia encontra-se em consonância com os elementos constantes dos autos e deve ser integralmente mantida.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025